Tribunal: TJPA
Processo: 0814541-04.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814541-04.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FABIO ROBERTO LOPES

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO DA PENA. PROGRESSÃO DE REGIME DEFERIDA DURANTE O PROCESSO. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO EXECUTÓRIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu pedido de detração da pena para fins de progressão ao regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há margem para acolhimento do pleito de detração da pena, retificando o cálculo para constar período em que o executado permaneceu no regime mais gravoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Após a interposição do presente agravo, o agravante progrediu ao regime aberto, circunstância que configura alteração da situação executória, implicando na prejudicialidade do julgamento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso prejudicado.

Tese de julgamento:
“Resta prejudicado o agravo em execução quando, durante o trâmite do recurso, sobrevém decisão do juízo
a quo
que implica em alteração da situação executória do reeducando, circunstância que obstaculiza o exame de mérito da pretensão diante da perda superveniente do objeto”

__________

Dispositivos relevantes citados:
RITJPA, art. 133, X.

Jurisprudência relevante citada:
TJPR, AgExPe n. 4000260-61.2022.8.16.0084, Rel. Humberto Gonçalves Brito - Juiz Substituto em Segundo Grau, 3ª Câmara Criminal, j. 24.2.2023; TJPA, AgExPe n. 0814891-60.2022.8.14.0000, Rel. Desa. Kédima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 7.8.2023

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 17 a 24 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Fabio Roberto Lopes interpõe agravo em execução penal contra decisão do Juízo da Vara de Execução Penal de Belém, que indeferiu o pedido de detração da pena. Na ocasião, o agravante requereu a retificação do cálculo de sua pena, visando à inclusão correta do período em que permaneceu em regime mais gravoso. Argumenta que, com a detração adequada, já teria cumprido o requisito temporal necessário para a progressão ao regime aberto, conforme consta nos autos do processo de execução penal n. 2000225-77.2023.8.14.0401 (ID 21801643).

O agravante sustenta razões fáticas e jurídicas, apontando o indeferimento injustificado do pedido, pugnando pelo provimento do recurso (ID 21801639).

O Ministério Público contrarrazoou pela reforma da decisão impugnada (ID 21801642), a qual foi mantida por seus próprios fundamentos (ID 21801645).

Nesta instância, a Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento do agravo, diante da perda superveniente do objeto recursal (ID 24386848).

É o relatório.

VOTO

Da perspectiva processual, o conhecimento do recurso está
prejudicado
.

O agravo foi interposto com objetivo de reformar a decisão proferida pelo juízo de execuções penais que indeferiu o pedido de detração da pena para fins de progressão de regime.

Ocorre que, em 08/12/2023, houve o deferimento da progressão para o regime aberto (PEP n. 2000225-77.2023.8.14.0401, mov. 99.1), no qual consta decisão autorizando a possibilidade de cumprir a pena em regime aberto domiciliar com monitoramento eletrônico, circunstância que configura alteração da situação executória e implica na prejudicialidade do julgamento do recurso.

À vista disso, incide a diretriz jurisprudencial estabelecida pelas Cortes Estaduais no sentido de que
a progressão ao regime aberto implica na perda superveniente de objeto do recurso
(vide TJPR,

AGEXPE n. 4000260-61.2022.8.16.0084
, Rel. Humberto Gonçalves Brito - Juiz Substituto em Segundo Grau, 3ª Câmara Criminal, j. 24.2.2023. No mesmo sentido: TJPA,

AGEXPE n. 0814891-60.2022.8.14.0000
, Rel. Desa. Kédima Lyra, 1ª Turma de Direito Penal, j. 7.8.2023).

Ante o exposto, considerando as razões expendidas, julgo
prejudicado
o presente recurso de Agravo em Execução Penal, em virtude da perda superveniente de objeto, com fulcro no art. 133, inciso X, do RITJPA.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/03/2025